Tribunal: TJPA
Processo: 0008965-41.2019.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008965-41.2019.8.14.0064

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DOUGLAS RODRIGUES MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DA ALMEJADA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CABIMENTO. NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO DO USO DE ENTORPECENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da análise do conjunto probatório existente, as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do apelado;

2. Necessário o afastamento da desclassificação do uso de entorpecente, e assim, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o acusado as penas do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006;

3. Assim sendo, resta a pena para o crime de tráfico de drogas concreta, definitiva e final em 01 (UM) ANO, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, com o pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS;

4. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17 e término em 24 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/Pa,
que condenou o réu
DOUGLAS RODRIGUES MORAES

à pena de
02 (dois) meses de prestação de serviço à Entidade Pública,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006,
declarando, por fim, a extinção da punibilidade, considerando que o réu ficou preso por um período maior da que a pena cominada.

Relata a peça acusatória, no dia 07/11/2019, aproximadamente às 18h20min, o réu foi preso em flagrante pela Polícia Militar nas imediações do Porto Bota Branca, orla do município de Viseu/Pa, por atitude considerada suspeita pelos policiais, visto que teria se desvencilhado de um embrulho ao perceber a chegada da polícia.

Ao ser abordado, foi constado pelos policiais que o embrulho continha uma pedra grande e 05 (cinco) porções menores de substância entorpecente conhecida como “óxi”. O apelado foi encaminhado à autoridade policial e, em depoimento, relatou que a substância encontrada não lhe pertencia.

Em
Razões Recursais (ID 12493620 – Págs. 235/245),
o órgão ministerial alega que a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte para consumo próprio feita pelo juízo
a quo
foi equivocada, posto que as provas produzidas durante a instrução processual comprovariam, de modo evidente, a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, pautando a argumentação no laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado.

Argumenta que a quantidade de entorpecentes encontrada em posse do apelado corrobora a tese da acusação de que era destinada à mercancia, visto que, baseando-se em estudos científicos, a quantidade seria superior à normalmente consumida por um usuário de drogas.

Além disso, alega que a Lei de Drogas estabelece circunstâncias que devem ser observadas na determinação da conduta do agente, dentre elas o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa. Nesse sentido, argumenta que a região em que o réu foi preso é ponto estratégico para a comercialização de substâncias entorpecentes devido ao alto fluxo de pessoas entre os estados do Pará e do Maranhão, sobretudo em relação aos municípios de Viseu/PA e Carutapera/MA.

Dessa forma, defende que, pela análise em conjunto, das circunstâncias enumeradas no art. 52, I da referida Lei, há a comprovação da comercialização da droga, visto que o acusado foi preso em flagrante em ponto conhecido por atividade de traficância, bem como, estava em posse de substância entorpecente acondicionada imediato, revelando a finalidade da posse da droga encontrada em poder do recorrido relativa à venda a terceiros.

Por fim, requer a
reforma dos termos da r. sentença para condenar o apelado
nas penas do art. 33,
caput ̧
da Lei nº 11.343/2006.

Em
contrarrazões (ID 12493625 – Págs. 250/260)
, a defesa do réu manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
,
mantendo-se inalterada a sentença absolutória prolatada.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, opina pelo conhecimento

e
provimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso do Ministério Público. Da almejada condenação pelo crime de tráfico de drogas.

o órgão ministerial alega que a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte para consumo próprio feita pelo juízo
a quo
foi equivocada, posto que as provas produzidas durante a instrução processual comprovariam, de modo evidente, a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, pautando a argumentação no laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado.

Argumenta que a quantidade de entorpecentes encontrada em posse do apelado corrobora a tese da acusação de que era destinada à mercancia, visto que, baseando-se em estudos científicos, a quantidade seria superior à normalmente consumida por um usuário de drogas.

Além disso, alega que a Lei de Drogas estabelece circunstâncias que devem ser observadas na determinação da conduta do agente, dentre elas o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa. Nesse sentido, argumenta que a região em que o réu foi preso é ponto estratégico para a comercialização de substâncias entorpecentes devido ao alto fluxo de pessoas entre os estados do Pará e do Maranhão, sobretudo em relação aos municípios de Viseu/PA e Carutapera/MA.

Dessa forma, defende que, pela análise em conjunto, das circunstâncias enumeradas no art. 52, I da referida Lei, há a comprovação da comercialização da droga, visto que o acusado foi preso em flagrante em ponto conhecido por atividade de traficância, bem como, estava em posse de substância entorpecente acondicionada imediato, revelando a finalidade da posse da droga encontrada em poder do recorrido relativa à venda a terceiros.

Por fim, requer a
reforma dos termos da r. sentença para condenar o apelado
nas penas do art. 33,
caput ̧
da Lei nº 11.343/2006.

Merece guarida
o apelo interposto pelo Ministério Público.

Da análise do conjunto probatório existente, as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do apelado.

Quanto à
materialidade do delito de tráfico
, há Boletim de Ocorrência (ID 12493479 – Págs. 6/11), o Laudo de Constatação Provisório (ID 12493479 - Pág. 12) atestando que a substância encontrada aparenta ser COCAÍNA, que causa dependência física e/ou psíquica e o Laudo Nº 2020.07.000165-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 12493513 – Págs. 189), atestando que a substância entorpecente se trata de COCAÍNA, confirmando, assim, o Laudo Provisório.

No que concerne à
autoria
, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (mídia ID 12493488):

A testemunha
Madson José de Assis
, policial militar, esclareceu que:
“eu estava, eu, o cabo Guimarães e o soldado Rodrigues em patrulhamento na área da Orla, denominada Porto do Bota Branca, fica as proximidades da casa do conhecido Bota Branca, estava viatura moto, duas motos, quando foi avistado esse cidadão Douglas saindo por um caminho que fica atrás da casa do Bota Branca, foi observado por nós e quando ele avistou a moto ele se desfez de um embrulho, fizemos a abordagem e não foi encontrado nada, mas lá estava a droga e ele disse que não, que não era dele, no entanto só estava ele ali no local e o conduzimos para a delegacia. Na hora eu visualizei não tinha ninguém com ele; já ajudei a prender ele, e ele me desacatou no momento da condução, ele já foi preso várias vezes e tem denúncias dele ali naquela área, dele vender drogas.”

A testemunha
Luciano Guimarães Moraes
, policial militar, informou:
“que estava de serviço na guarnição do Sargento Madson, se eu não me engano a gente utilizou duas motocicletas para fazer patrulha pela cidade, na área do Porto, foi avistado um elemento com atitude suspeita e com a chegada e aproximação das motos ele despachou um volume e quando revistado próximo a ele foi encontrado pelo Sargento Madson umas pedras de OXI. Que era uma pedra um pouco maior e algumas pequenas fracionadas. Nas proximidades tinham várias pessoas, e ele estava isolado mais pelo final da orla. Foi encontrado as proximidades dele. Normalmente no final da orla ficam mais usuários de drogas e entorpecentes”.

A testemunha
Genivaldo Alves da Silva
, compromissada, disse:
“conheço o acusado de vista, não estava no local, não vi nada, não sei de nada. Não estava na orla, não vi nada, eu estava em casa dormindo. Conheço só de vista. Não tenho contato com ele.”

A testemunha
Ivanor Oliveira
, compromissada, disse:
“a gente se enxerga, eu moro há 20 anos neste endereço. Moro em frente a fábrica de gelo, conheço de lá da orla, ele já trabalhou na fábrica de gelo com a gente, há dez anos atrás, eu não tive mais conhecimento dele. Eu estava chegando e quando eu vi ele já estava saindo preso na viatura, há uns 10 metros da minha porta, eu não vi prender, não vi nada, nem sei porque eu cheguei até aqui. Ele trabalhou para o dono da fábrica que eu tomo conta, ele tirava o gelo para entregar par os clientes. Ele trabalhou lá há mais de 10 anos atrás. Agora ultimamente ele não trabalhou. Eu não sabia que ele estava lá, só fui saber que ele estava lá quando eu vi ele saindo com a viatura. Eu não sei de nada.”

O acusado,
Douglas Rodrigues Moraes
, afirmou:
que já fui preso, que foi tráfico. Que eu estava lá sentado, que eu não estou envolvido com tráfico de drogas desde o dia 02/08/2014, que esse Sargento ele teve uma discussão depois da minha prisão, pois ele nunca conseguiu me prender com coisa ilícita. Que foram uns policiais que vieram de Capanema e perguntaram se eu tava envolvido no tráfico de drogas, fizeram o levantamento e me abordaram, e pediram apoio pra ele, e na hora que minha mãe lá, ele disse que vagabundo era bom preso ou morto, ai minha mãe disse se ele morrer a gente enterra. Ele chegou a discutir, foi gerado um inquérito/processo contra ele. Ai quando eu saí sempre que ele passava perto de mim ficava me olhando, as vezes eu passava de moto e ele ligava a cirene.

Ai ele chegou lá e começou a falar pra mim uma vez, é eu vou te pegar, e eu disse: rapaz se tu não me pegou quando eu estava envolvido, imagina agora que eu tô parado, não to fazendo nada. Que foi passando os dias, eles passavam na frente de casa e paravam. Eu não tinha medo, porque ele tá fazendo o trabalho dele. E nesse dia eu estava lá sentado, tava em pé na coisa esperando o rapaz chegar com o camarão e eu fui pegar um peixe e camarão, a maré tava enchendo, ai ele chegou e me algemou, e foi um período de 30/40 metros, e ficou rodando, rodando, eu perguntei porque foi que eu estava algemado, e minha irmã e uns pessoa que tavam lá perto começaram a filmar por que ele tinha me algemado ai eu fiquei calado e ele pediu apoio para outro policial e depois ele veio, mas só que lá pessoas se deslocam pra lá e pra cá. A droga não era minha, não sei como ele achou. Eu tava na cabeça da rampa bem ao lado do poste, tinha um pessoal esperando que tava enchendo a maré, tinha mulher de caranguejeiro, pescador, gente chegando da pescaria, era cedo umas 17h. que ele mandou o motorista me algemar e ele foi pra lá e passou mais de 10 minutos. E ele não ia pedir apoio para uma outra pessoa para encontrar. Eu não posso arremessar por causa do meu braço. Os outros dois policiais eu só conheço de vista. Não tenho nada contra eles, nunca desrespeitei, nem desacatei eles. Lá é onde chega o camarão e o peixe que eu compro e como a maré tava enchendo eu fui lá para receber meu camarão. Não vi, porque eles me algemaram e me colocaram com a cara para o mar.”

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à
autoria do delito
, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente,
não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas
, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório
, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o acusado as penas do crime do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Passo a dosimetria, conforme art. 59 e art. 60, do CPB:

1ª Fase da Dosimetria:

- Culpabilidade:
é normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do réu;

- Antecedentes:
não registra antecedentes criminais;

- Conduta Social:
poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade:
poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime:
é normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Circunstâncias do Crime:
é normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Consequências do Crime:
é normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Comportamento da vítima: considero neutro;

- Art. 42, da Lei nº 11.343/2006:
considerando a quantidade e qualidade da droga encontrada em posse do acusado, o entorpecente apreendido se perfaz em substância de altíssima capacidade de causar dependência química, reputo tal circunstância como desfavorável;

Assim, verifico que restou 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, pelo que mantenho a pena-base em
05 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

De outra banda, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

2ª Fase da Dosimetria:

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, assim, fixo a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria:

Inexistem causas de aumento de pena.

Existente, no caso em apreço, a causa de diminuição de pena insculpida no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/20065, que aplico a fração máxima, 2/3, tendo em vista que as circunstâncias judiciais são favoráveis, o réu é primário, foi encontrada a pequena quantidade de droga em poder do acusado e não integra organização criminosa, assim, fixo a pena concreta, definitiva e final em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Regime de Cumprimento de Pena:

Conforme estabeleço o art. 33, §2º, alínea
“c”
, do CPB, estabeleço o
regime aberto
para cumprimento inicial da reprimenda do apelante.

Quanto a substituição da pena, esta deve ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Assim sendo, resta a pena
para o crime de tráfico de drogas
concreta, definitiva e final em
01 (UM) ANO, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, com o pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS.

Ante o exposto,
conheço do recurso, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar o apelado pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, a pena corporal de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de

166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos
,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
17
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023